Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727345-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) M.C.G.D.M. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 131352386 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por M.C.G.D.M. em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação interposta, nos seguintes termos: 1. M.C.G.M., menor impúbere, representada por seus genitores, ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença em face de BRADESCO SAÚDE, a fim de receber multa cominatória imposta à parte ré nos autos do Processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001. 2. Intimado para efetuar o pagamento, o réu ofertou impugnação, conforme ID Num. 127876615, alegando que, tão logo proferida a r. decisão liminar determinando o reembolso das despesas médicas em relação ao tratamento da menor, a Bradesco Saúde adotou todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação. Afirma que a exequente criou um verdadeiro tumulto processual nos autos principais alegando que houve descumprimento da liminar, sob a justificativa de que supostamente foram feitos reembolsos parciais. Acrescenta que, uma vez determinado o reembolso integral dos valores gastos pela exequente, a seguradora iniciou análise interna para liberação dos valores. 3. Alega o impugnante que o tratamento da menor nunca foi interrompido ou prejudicado, bem como todas as despesas vem sendo reembolsadas ao longo dos meses concluindo que não faz o menor sentindo a aplicação de multas que somam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor da seguradora. 4. Aduz que as astreintes constituem meio de coerção processual e que visam compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação. No entanto, na remota hipótese de entender que houve algum atraso nos reembolsos, o ordenamento jurídico pátrio possui instrumentos apropriados, como atualização monetária, juros de mora para recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento na obrigação de pagar, sendo incabível a aplicação da multa pleiteada pela autora e, além disso, que seu valor é exorbitante. 5. A autora manifestou-se em ID Num. 130673429, refutando os termos da impugnação ofertada pela requerida. 6. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa, diante da obrigação de fazer: custear o tratamento médico, tal como recomendado pela equipe médica que acompanha a autora. Dessa forma, equivoca-se o executado ao entender que se trata de multa cominatória imposta sobre obrigação de pagar. 7. O valor, por seu turno, mostra-se razoável, diante da gravidade resultante do descumprimento da ordem judicial, uma vez que relativa à preservação da saúde de menor de tenra idade. 7.1. A esse respeito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. (...). 7. No que tange à majoração das astreintes, tenho que o juízo de origem agiu com acerto ao majorar a multa fixada, haja vista que houve a demora no cumprimento da ordem judicial por parte da ré/apelante. 7.1 Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A negativa indevida do plano de saúde em autorizar exames recomendados pelo médico e requerido pela beneficiária do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. 9. Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9.1 Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a majoração do importe fixado na origem a título de danos morais. 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1213698, 07018101520198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DISPONIBILIDADE DE OUTRAS CLÍNICAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (....) 6. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada tendo em vista o descumprimento reiterado de decisões que concederam a tutela de urgência, e que mesmo diante de valor que parecia excessivo, este não se mostrou hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312760, 07005568220208070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Rejeito, pelo exposto, a impugnação ofertada pela parte ré. 9. À autora, para que promova o andamento do feito, requerendo o que for de seu interesse, no prazo de cinco dias. (Id 131352386). Em razões recursais (Id 38379377), o agravante sustenta, em suma, a desproporcionalidade da multa cominada. Aduz haver equívoco na decisão agravada, porque “manteve as astreintes em patamar visivelmente elevado”. Diz ter efetuado “os reembolsos de forma integral dos valores dispendidos pela agravada, medida pela qual requer que seja afastada a multa cominatória”. Salienta terem sido reembolsados ao longo do processo mais de R$ 35.000,00. Argumenta não ter sido interrompido ou prejudicado o tratamento da menor. Lembra “que a agravada já deu início a outro cumprimento provisório de sentença onde já foi levantado mais 60.000,00 reais a título de astreintes (processo no 0707118-45.2022.8.07.0001). Ou seja, manter a presente multa culminaria em mais de 100.000,00 de multa por suposto reembolso parcial”. Entende que “o recebimento de astreintes em valor manifestamente desproporcional em relação à obrigação acarreta no enriquecimento sem causa da agravada, o que não é permitido pelo art. 884 do Código Civil de 2002”. Rechaça a incidência de multa cominatória sobre obrigação de pagar. Defende que “as astreintes constituem meio de coerção processual e que visam compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação. No entanto, caso tivesse algum atraso nos reembolsos, o ordenamento jurídico pátrio possui instrumentos apropriados, como atualização monetária, juros de mora para recompor eventuais prejuízos decorrentes da mora no adimplemento na obrigação de pagar.” Ao final, requer “seja reformada a r. decisão agravada (id. 131352386) a fim de se acolha a impugnação da ora agravante para afastar as vultuosas astreintes fixadas, uma vez que a liminar vem sendo devidamente cumprida”. Preparo recolhido (Ids 38379382 e 38379378). Em decisão unipessoal dessa relatoria foi indeferida a tutela provisória (Id 38522520). Contrarrazões ao agravo de instrumento estão ao Id 39417487. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id 40818346), oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O cerne da discussão diz respeito à possibilidade de ser mantida multa imposta à operadora de saúde agravante por alegado descumprimento de obrigação de fazer concernente em reembolsar integralmente valores despendidos pela agravada com seu tratamento de saúde, conforme determinado pelo juízo de origem nos autos principais (n. 0723661-60.2021.8.07.0001). Ocorre que esta e. 1a Turma Cível, no julgamento das apelações interpostas nos autos de origem, processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001, à unanimidade, conheceu do recurso manejado pela ré Bradesco Saúde S.A., ora agravante, e a ele deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora agravada, que teve seu recurso julgado prejudicado. A propósito, colaciono a ementa do respectivo acórdão: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. II –BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE SEGMENTAÇÃO REFERÊNCIA. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA DA RN 465/2021 ANS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINIAR O CUSTEIO PELA SEGURADORA DOS PROCEDIMNTOS PRESCRITOS ALÉM DO NÚMERO DE SESSÕES SOB COBERTURA CONTRATUAL E FORA DA REDE CREDENCIADA. TUTELA CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PROVIMENTO ALTERADO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA RECONHECIDA DA EXISTÊNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU NORMA CONTRATUAL QUE IMPONHA À SEGURADORA O DEVER DE REEMBOLSAR O CUSTO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS SOB COBERTURA, MAS REALIZADOS EM NÚMERO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO DE SEGURO. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA PORQUE CONFORME À LEI 9.656/98 E À RN 465/2021-ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DO QUE EXCEDE À PREVISÃO CONTRATUAL LEGITIMAMENTE APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NA LIMITAÇÃO DE SESSÕES E NA ADOÇÃO PARA REEMBOLSO DE TABELA DO PLANO DE SAÚDE.LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, ERESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. DEVER INEXISTENTE DE EFETIVAR O INTEGRAL REEMBOLSO DO CUSTEIO DE TERAPIAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. III - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A adesão a plano de saúdecom segmentação assistencial de referência mínima compreende cobertura limitada à lista de procedimentos com cobertura obrigatória descrita no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editada pela ANS, que é agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98). 2. Ilegalidade não há na restrição contratualmente prevista para o número de procedimentos cobertos em segmentação Referência, a exemplo de sessões de terapia, porque os limites fixados atenderam à disciplina posta na legislação então vigente – Lei 9.656/98 e Diretrizes de Utilização para consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas estabelecidas pela RN 465/2021. Legalmente autorizada estava, portanto, a Seguradora a recusar o reembolso integral do tratamento prescrito pelo médico assistente porque representativo de prestação de serviço de saúde que ultrapassava os parâmetros contratualmente previstos e estabelecidos em Rol da ANS. 3. No que concerne à alegação inicial de que faltavam profissionais habilitados na rede credenciada ou referenciada, razão pela qual fez-se imprescindível buscar assistência profissional em outras unidades de atendimento, certo é que a dificuldade encontrada para marcar consultas e a urgência afirmada para início do tratamento – conquanto o tenha sido em apenas um dos laudos médicos trazidos aos autos –, justificou a excepcional não utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, mediante reembolso das despesas médicas que teve a autora. Não há, entretanto, na lei, na norma regulamentar ou no contrato, o que justifique o pretendido ressarcimento integral sem observância à tabela de reembolso do plano de saúde. É lícita a estipulação pela Seguradora de cláusula contratual para limite de reembolso porque amparada em regra posta noart. 12, VI, da Lei 9.656/98. 4.Tutela de urgência. Provimento provisório revogado em julgamento de segunda instância que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais. 5.Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários majorados. (Acórdão 1640904, 0723661-60.2021.8.07.0001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022) O entendimento sufragado no julgamento conforme ementa acima transcrita, determina a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Trata-se, de fato, de insurgência prejudicada. Acolhida a pretensão recursal deduzida pela Bradesco Saúde S.A. e julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada, uma vez que reconhecida a licitude da recusa apresentada à solicitação para que fosse feito o reembolso integral, ao invés de parcial, de valores pagos pela parte agravada por terapias a que submetida a beneficiária, manifesto que não incorreu a operadora em grave ofensa à estrutura judiciária a justificar a imposição de multa, afinal atuou amparada pela lei e pelo contrato. Nesse contexto, consideração houve ao interesse da agravante. Disso resulta a superveniente perda de interesse recursal relativamente ao presente agravo de instrumento, porquanto o objetivo pretendido, de exclusão das multas aplicadas, foi alcançado. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu no sentido de que: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PERDA DE OBJETO. I - A decisão que fixou a multa diária na ação de conhecimento foi revogada pela sentença, que também julgou improcedentes nela deduzidos, a qual foi mantida em sede de apelação. Assim sendo, não mais subsistem os questionamentos acerca da limitação das astreintes, visto que valor algum é devido, a menos que haja reforma do respectivo acórdão, mas eventual recurso especial não tem efeito suspensivo. II - Julgou-se prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar. (Acórdão 1080361, 07117344220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018) Vale repetir: a decisão colegiada, ao reformar a sentença proferida nos autos n. 0723661-60.2021.8.07.0001 para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer e, por decorrência lógica, revogar a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, tornou sem efeito o provimento liminar dito descumprido, com o que perderam eficácia as multas aplicadas em primeira instância. Inócuo, frente ao acórdão proferido, examinar qualquer aspecto relativo às multas aplicadas dada a completa perda de eficácia da decisão que as determinou. Assim, considerando a regra posta no inciso III do art. 932 do CPC, que estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, e tendo em conta, ainda, a norma posta no art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora